Tribunal: TJDFT
Processo: 0744104-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744104-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA BESSA LIMA RULLI AGRAVADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA BESSA LIMA RULLI contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face do DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar pleiteada objetivando assegurar sua condição de aprovada no certame. Esclarece, inicialmente, a agravante que impetrou o presente writ, em razão das diversas ilegalidades cometidas no Concurso Público - ATUB (Edital no 01/2022), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, executado pelo Instituto de Desenvolvimento – IADES, que culminou na sua eliminação ilegal e arbitrária. Narra que disputava uma das vagas de ampla concorrência, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, com área de especialização em obras, edificações e urbanismo (Código 102), tendo logrado êxito na prova objetiva, alcançando a posição 594, sendo convocada para a correção da prova discursiva. Afirma que houve a divulgação do resultado final da prova discursiva, sendo eliminados 33 (trinta e três) candidatos, momento em que a recorrente passou a figurar na 589a posição na classificação do certame. Em razão de determinação emanada do TCDF, na Decisão no 2504/2023, outro resultado das provas objetivas foi divulgado, com a implementação de ajuste proporcional às notas, decorrente da anulação de questões, com reflexos nas listas de classificações, ocasião em que a agravante passou a constar na 603a posição, não tendo sido convocada para a correção da prova discursiva. Salienta que os 33 (trinta e três) candidatos que haviam sido desclassificados na prova discursiva, voltaram a figurar na lista de aprovados no resultado da prova objetiva e foram novamente convocados para a correção da prova discursiva, enquanto a agravante fora, simplesmente, excluída do certame, de forma ilegal e arbitrária. Insiste, ainda, que deveriam ser corrigidas 630 provas discursivas para o cargo em comento, estando a agravante dentro dessa classificação, considerando a lista única de resultado. Tece considerações acerca da suposta ilegalidade na sua desclassificação, asseverando que os agravados não agiram em conformidade com às normas constitucionais e infraconstitucionais. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva, sustentando que a Decisão do TCDF não influencia, em nada, a situação da agravante. Assevera que se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, estando a urgência demonstrada na convocação dos primeiros candidatos para o Curso de Formação Profissional e a probabilidade do direito nas razões já elencadas. Requer, in limine, a concessão da tutela antecipada recursal para manter a agravante na condição de aprovada no certame, “...na 603a ou 570a colocação...” ou, não sendo esse o entendimento, manter a agravante na condição de aprovada, “...em colocação a ser definida pelas autoridades impetradas (respeitados os empates), desde que dentre aqueles com potencial futuro de convocação, na vigência do certame, para o Curso de Formação...”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a confirmação da tutela provisória deferida. Preparo regular (ID 52395173 e 52395175). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela provisória recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Retifique-se o polo passivo para constar o Diretor do Instituto IADES, conforme decisão do Tribunal de Justiça (ID 170727847 e 170755457). Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para assegurar a condição de aprovada no certame. Para fundamentar o seu pleito alega a impetrante que se encontrava aprovada no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas (código 102), no entanto, após a decisão no 2504/2023 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi publicado novo resultado preliminar considerando o ajuste proporcional das notas, o que ensejou a sua exclusão do certame e a reclassificação de candidatos outrora eliminados. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. A decisão no 2504 de 15 de junho de 2023 proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 170727629) determinou que fosse publicado novo resultado preliminar das provas objetivas, considerando a necessidade do ajuste proporcional, para baixo, nos seguintes termos: a) outro resultado preliminar das provas objetivas, referente ao Edital no 01/2022 – ATUB, tendo em conta a anulação de questões e a necessária implementação do ajuste proporcional, para baixo, do número de questões mínimas para aprovação, observando eventuais reflexos dessa medida (lista de classificações, etapas seguintes, etc); Além disso, houve a retificação do edital para inclusão do item 13.3.1, prevendo que em decorrência de anulação de questões da prova, o número de acertos será arredondado para baixo (ID 170727613). Não há nenhuma ilegalidade no critério estabelecido, pois a aplicação do sistema proporcional decorre da previsão contida no artigo 59 da Lei no 4.949/2012, portanto, a republicação da nota da prova objetiva e consequente reclassificação dos candidatos, inclusive daqueles que se encontravam eliminados, apenas observou os eventuais reflexos da nova lista classificatória. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhas INDEFIRO A LIMINAR. Pretende a agravante, liminarmente, assegurar sua permanência no certame na condição de aprovada, sob a alegação de que sua exclusão foi arbitrária e ilegal, vez que já havia alcançado êxito na correção da prova objetiva e discursiva, dentro da classificação necessária. Em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que, nesse juízo de cognição sumária, os citados pressupostos legais para a concessão da tutela recursal antecipada não se mostram evidentes, de forma cumulativa. Da leitura atenta à decisão impugnada e aos documentos que acompanham a inicial, é de se reconhecer que o Magistrado a quo atuou com a cautela devida neste momento processual, visto não ser possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Numa análise perfunctória própria do momento processual, as supostas ilegalidades, mencionadas pela agravante, não correspondem a situação fática ocorrida no certame em questão. Desde logo, impõe-se rechaçar a alegação da defesa de que a Decisão do TCDF não influenciou nada a situação da recorrente. Ao contrário, a anulação de questões do concurso e, posteriormente, a determinação de publicação de novo resultado preliminar da prova objetiva, com a necessária implementação do ajuste proporcional, para baixo, do número de questões mínimas para aprovação, embora não tenha alterado a nota da agravante, atingiu-a reflexamente, vez que a primeira lista de classificação da prova objetiva sofreu alterações, sendo incluídos candidatos que obtiveram melhora na sua nota inicial, ultrapassando, inclusive, a impetrante. Muito embora a agravante já tivesse sido convocada para a correção da prova discursiva e, ainda, ter obtido aprovação nessa segunda fase, por força da determinação do TCDF, a divulgação de novo resultado da primeira prova, tornou sem validade as fases posteriores já realizadas, em virtude dos reflexos decorrentes da nova listagem de classificação dos candidatos. É dizer: o processo de convocação para a correção da prova discursiva precisou ser refeito, observando-se a nova classificação obtida pelos candidatos. Daí porque candidatos eliminados, tão somente na prova discursiva, voltaram a figurar na listagem da prova objetiva, inclusive na frente da posição ocupada pela agravante e, com isso, foram convocados para a correção da prova discursiva, enquanto a recorrente não. Não há, a princípio, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelos agravados, vez que observaram o comando exarado pelo TCDF. A agravante, infelizmente, após a reclassificação dos candidatos na prova objetiva, não alcançou a classificação necessária para a convocação da correção da prova discursiva. Não obstante afirme que a convocação para a correção deveria alcançar a 630a posição, a afirmação não corresponde as informações do Edital, ou mesmo as respostas fornecidas pela Banca à agravante, no sentido de que a convocação alcançou até a 590a posição (ID 170727635 - 1a instância). Tanto que se atentarmos para a primeira convocação, antes da decisão do TCDF, somente 598 candidatos foram chamados, isso considerando os empates. Portanto, à primeira vista, não há ilegalidades evidentes, a atrair, de imediato, a intervenção do Poder Judiciário, com a concessão da antecipação de tutela recursal para, liminarmente, assegurar a permanência da agravante no certame, na condição de aprovada. Na verdade, a sua aprovação abaixo da classificação necessária para a convocação da correção da prova discursiva, obsta a sua manutenção no certame. Aliás, a não convocação para a correção da prova discursiva configura consectário lógico da posição alcançada pela agravante, consoante estipulado previamente nas regras editalícias. Dessa forma, ausente a necessária probabilidade do direito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator